Tribunal: STF
Processo: SL 1348
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no AI nº 0710329-28.2018.8.18.0000, compelindo a entidade a implementar “providências junto à Maternidade Wall Ferraz (CIAMCA), concernente à realização de adequações na estrutura física, bem como ao funcionamento do estabelecimento de saúde”.
    A requerente informa que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o pedido de contracautela formulado perante aquela Corte (SLS nº 2737/PI), assentando o status constitucional da demanda, o que deu ensejo ao presente pedido de suspensão na Suprema Corte.
    A FMS defende que a decisão antecipatória de tutela na ACP nº 0807301-28.2018.8.18.0140 é nula, pois proferida sem a oitiva prévia do representante judicial do município de Teresina e com fundamento em princípios gerais, sem que fossem consideradas as consequências práticas do provimento, em desacordo com o disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/1992, no art. 489, §1º, III, do CPC e no art. 20 da Lei nº 13.655/2018.
    Pondera que, mesmo antes da propositura da ACP nº 0807301-28.2018.8.18.0140, a FMS “já vinha adotando as medidas requeridas pelo Parquet”, respeitados os limites orçamentários vigentes em cada período; e que as ações foram interrompidas em razão da eclosão da pandemia de Covid-19, sendo os recursos redirecionados às providências emergenciais para enfrentamento da crise sanitária.
    Noticia que
    “o Município de Teresina trabalha com a implantação de 3 hospitais de campanha em estruturas que comportam até de 176 leitos de internação clínica ou UTI, seja fazendo adequações na estrutura física existente de diversos estabelecimentos da rede municipal de saúde para que pudessem atender, em segurança, pacientes com síndrome gripal aguda grave.”
    A FMS sustenta que o atendimento na Maternidade Wall Ferraz tem sido prestado à população, e que 
    “pretender, através de decisões judiciais, que o Poder Público venha a priorizar este ou aquele problema, sem atentar para a conveniência e oportunidade do ato, mercê de necessidades vislumbradas como prioritárias pelo Administrador Público diante do panorama global da realidade [ ], aliado às possibilidades orçamentárias e outras, acaba por importar em interferência indevida entre os Poderes, com ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal.
    Somente o Poder Executivo, nas circunstâncias, está legitimado pela Constituição a decidir sobre a conveniência da utilização dos setores do hospital em comento.”
    Pondera que
    “o combate à situação crítica causada pela pandemia exige um aumento significativo – e não programado – dos gastos na área de saúde pública, para que o Município possa responder melhor à demanda dos serviços médico-hospitalares, de modo a evitar (ou ao menos atenuar) o temido colapso do sistema de atendimento que pode em breve se concretizar.
    Assim, ao mesmo tempo em que o enfrentamento do problema impõe um imediato e significativo aumento dos gastos do Município na área de saúde, a receita municipal deverá entrar em forte declínio, em razão das medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades internacionais e nacionais, bem como do Município de Teresina, com drástica diminuição das atividades econômicas e consequente abalo no fluxo arrecadatório dos Municípios.”
    A Fundação Municipal de Saúde de Teresina requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de liminar, para sustar a decisão liminar proferida na ACP nº 0807301-28.2018.8.18.0140, cujos efeitos foram mantidos pelo TJPI no julgamento do AI nº 0710329-28.2018.8.18.0000.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão, no qual se debate matéria de natureza constitucional atinente ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º) e ao direito à saúde (CF/88, art. 6º e 196).
    Consigno, também, que a pretensão se funda no alegado risco à ordem administrativa, à economia do município de Teresina e à saúde da população, razão pela qual admito o incidente.
    Ressalto, no ponto, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Dessa perspectiva, passo ao exame da pretensão deduzida pela requerente.
    Considero a alegação da FMS 
    i) de que concluiu “[a] ampliação do Ambulatório na Maternidade, tendo sido inaugurada no ano de 2016, com um total de 28 leitos de alojamento conjunto, atendendo totalmente à solicitação apresentada”; e “a reforma [da Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo)], realizada através do contrato nº 051/2016, [ ] no ano de 2017” e 
    ii) de que “[o espaço da UCINCo] está servindo para o funcionamento da atual [Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)], que está em reforma, com previsão de conclusão para o dia 30/6/2020”, após o que passará a ter 10 (dez) leitos; voltando a UCINCo “[a] funcionar com a finalidade para a qual foi projetada”, também com 10 (dez) leitos, restando atendidos, em ambos os setores, as providências solicitadas pelo Parquet.
    Levo ainda em consideração a ponderação da requerente quanto à execução da reforma do Centro Cirúrgico, do Centro Obstétrico e das alas de Esterilização/Nutrição/Área Administrativa, cujo projeto foi aprovado pela diretoria da Maternidade Wall Ferraz, ter sido adiada em razão da pandemia de Covid-19, sendo os recursos redirecionados pelo município de Teresina para investimento em medidas de combate à crise sanitária instaurada.
    Não rejeito a relevância do direito cuja satisfação a decisão ora objurgada pretende garantir. Entretanto, em análise perfunctória, entendo que a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Teresina não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a gastos imprevistos, o que certamente tem demandado esforço criativo para a manutenção das despesas correntes do ente. 
    Em juízo provisório, entendo que há plausibilidade na tese de risco inverso à saúde decorrente da decisão ora questionada, uma vez que, sob a justificativa de garantir melhores condições na prestação de serviços de saúde na Maternidade Wall Ferraz, interfere na gestão administrativa e financeira do município de Teresina, com impactos potencialmente deletérios ao atendimento da população em geral no atual cenário de crise.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sustar a decisão antecipatória de tutela na ACP nº 0807301-28.2018.8.18.0140, bem como os efeitos do AI nº 0710329-28.2018.8.18.0000.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente